Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE PERITO. ÔNUS DO PAGAMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a quem deve ser imputado o ônus relativo ao adiantamento do valor referente aos honorários do perito.

2. O art. 95 do CPC tem sua aplicação limitada às fases do processo de conhecimento anteriores ao início da fase de cumprimento da sentença. 2.1. A referida regra tem por objetivo fixar qual será a parte responsável apenas pelo adiantamento dos honorários do perito, pois a obrigação de pagar, em definitivo, será objeto de fixação no dispositivo da sentença.

3. No caso não será possível, após o trânsito em julgado da sentença, redistribuir o ônus relativo ao encargo do pagamento das despesas do processo, que incluem as custas e eventuais honorários de perito. 3.1. O momento adequado e oportuno para a impugnação do valor dos honorários do perito transcorreu sem que houvesse a devida manifestação por parte dos recorrentes, tendo sido acobertado pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC).

4. Recurso conhecido e desprovido.